Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COOPERATIVA HABITACIONAL. OBRAS SUSPENSAS. PRAZO INDETERMINADO. ATRASO. RESOLUÇÃO. CONSTRUTORA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação do consumidor que adquire empreendimento habitacional promovido por sociedades cooperativas. Súm. 602 do STJ.
2. A construtora responde solidariamente com a cooperativa pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3. O inadimplemento contratual atribuído exclusivamente à construtora implica no retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio, em razão da resolução do contrato, devendo ser realizado de imediato e sem retenção de taxa de administração. Precedentes.
4. É cabível o reconhecimento do dever de indenizar por lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
5. Apelação parcialmente provida.